Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718021-63.2018.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rosinalva dos Santos Apelado: Heberty Batista de Moura Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 19731896) interposta por Rosinalva dos Santos contra a sentença (Id. 19731894) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 19731896) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para Rosinalva dos Santos coligir aos presentes autos os documentos atualizados necessários para a demonstração efetiva da alegada hipossuficiência. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator